Tribunal: TJSP
Processo: 0016558-60.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que determinou a interrupção do prazo para obtenção do livramento condicional em face de falta grave praticada – Inadmissibilidade - Existência de falta grave que não interrompe o prazo para o benefício do livramento condicional – - Súmula 441 do STJ - Inocorrência, no caso dos autos, de cumprimento fracionado da pena, uma vez que, quando da evasão, o sentenciado

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que determinou a interrupção do prazo para obtenção do livramento condicional em face de falta grave praticada – Inadmissibilidade - Existência de falta grave que não interrompe o prazo para o benefício do livramento condicional – - Súmula 441 do STJ - Inocorrência, no caso dos autos, de cumprimento fracionado da pena, uma vez que, quando da evasão, o sentenciado já havia cumprido, integralmente e de uma só vez, o lapso temporal para o livramento condicional, tanto assim que referido período não foi considerado no cálculo de penas -– Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016558-60.2019.8.26.0041, da Comarca de Campinas, em que é agravante BRUNO
SOUZA OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para afastar a determinação de interrupção do prazo para fins de livramento
condicional, nos termos da Súmula 441 do STJ.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016558-60.2019.8.26.0041 -Voto no 12202
2
DIGITAL Voto no 12202
Agravo em Execução: 0016558-60.2019.8.26.0041
Agravante: BRUNO SOUZA OLIVEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR1/São Paulo
ss
Agravo em execução Decisão que determinou a interrupção do
prazo para obtenção do livramento condicional em face de falta
grave praticada Inadmissibilidade - Existência de falta grave que
não interrompe o prazo para o benefício do livramento condicional
- Súmula 441 do STJ - Inocorrência, no caso dos autos, de
cumprimento fracionado da pena, uma vez que, quando da evasão,
o sentenciado já havia cumprido, integralmente e de uma só vez, o
lapso temporal para o livramento condicional, tanto assim que
referido período não foi considerado no cálculo de penas -
Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
BRUNO SOUZA OLIVEIRA contra a decisão de fls. 12/15, proferida pelo MM.
Juiz de Direito do DEECRIM UR1 da Comarca de São Paulo, que reconheceu a
prática de falta grave e determinou a retificação de cálculo para lapsos temporais
para obtenção de benefícios, inclusive o livramento condicional, conforme
interpretação sistemática/teleológica da Lei de Execução Penal que expõe.
Sustenta o agravante que a decisão agravada não
deve prevalecer, porquanto não há fundamentação legal que embase o
entendimento adotado pelo nobre Magistrado, em detrimento da Súmula 441 do
Superior Tribunal de Justiça.
O recurso foi respondido, a decisão foi mantida por
seus próprios fundamentos e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso.
Extrai-se do boletim informativo de fls. 07/08 que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016558-60.2019.8.26.0041 -Voto no 12202
3
agravante foi condenado à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime
fechado, por infração do artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal, pena que
acabou reduzida para 04 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão em razão de
comutação de pena. O agravante iniciou o cumprimento da pena em 29/12/2015,
estando o término previsto para 06/09/2020. Progredido ao regime semiaberto em
29/09/2017, abandonou-o em 02/04/2018, sendo recapturado em 15/05/2018,
razão pela qual foi regredido de regime (fechado). Para efeito de nova progressão
ao semiaberto, o cálculo de fls. 07/08 considerou a data da recaptura como termo
inicial para o preenchimento de novo lapso temporal. Para efeito de livramento
condicional, o mesmo boletim informativo anotou como termo inicial a data do
início do cumprimento da pena (29/12/2015), bem como que o lapso temporal de
1/3 da pena fora atingido em 08/06/2017, dele constando a seguinte observação:
“A interrupção ocorrida após a data da previsão não foi considerada”.
Assim, o reclamo merece provimento.
Isto
porque,
quando
do
abandono
do
regime
semiaberto e, pois, cometimento de falta grave, o sentenciado já havia cumprido,
integralmente, o lapso temporal para o benefício do livramento condicional, pelo
que não se há falar em retificação do cálculo de fls. 07/08 para, nos termos da
decisão atacada, constar como termo inicial a data da recaptura.
Frise-se que no caso dos autos, diversamente do
afirmado na decisão atacada, não se trata de cumprimento fracionado da pena,
uma vez que, repita-se, quando da evasão, o sentenciado já havia cumprido,
integralmente e de uma só vez o lapso temporal para obter o livramento
condicional.
E pouco importa que o agravante não estivesse no
gozo do benefício, eis que, objetivamente, o sentenciado já havia cumprido o
lapso temporal, sendo apenas de natureza declaratória a decisão que o
reconhece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016558-60.2019.8.26.0041 -Voto no 12202
4
Assim, referida falta terá reflexo e comportará análise
tão somente para efeito do requisito subjetivo (mérito), mas não objetivo (tempo),
o qual já se encontrava cumprido.
Sabido é que não há interrupção de prazo para
concessão do livramento em razão do cometimento de falta grave, entendimento
este consolidado por meio da Súmula no. 441 do Superior Tribunal de Justiça
(segundo a qual a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de
livramento condicional).
No mesmo passo, em relação à comutação de penas,
o requisito temporal (fração de cumprimento da reprimenda), exigido pelos
respectivos Decretos Presidenciais, respeita a fórmula do quantum de pena
efetivamente cumprida, em razão do montante total da condenação. Para tal
benefício, avalia-se a parcela já resgatada pelo sujeito, em face do total de sua
condenação, através de cálculo meramente aritmético.
Portanto, diferentemente dos prazos para progressão,
o cômputo matemático, em sede de concessão de indulto, comutação ou
livramento condicional, não leva em conta o reinício do prazo por eventual
cometimento de falta grave, no decorrer da execução.
Em semelhante prisma, oportuno colacionar recentes
julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, perfeitamente amoldáveis
ao presente caso, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CONTAGEM DOS PRAZOS
PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME, LIVRAMENTO CONDICIONAL,
COMUTAÇÃO DA PENA E INDULTO. REINÍCIO DO PRAZO APENAS QUANTO
AO PRIMEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 01. Em 12/02/2014, ao
julgar sob o rito de "recurso repetitivo" (CPC, art. 543-C) o Recurso Especial n.
1.364.192/RS, decidiu a Terceira Seção desta Corte que: I) "a prática de falta
grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016558-60.2019.8.26.0041 -Voto no 12202
5
modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para
o preenchimento do requisito objetivo"; II) "em se tratando de livramento
condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave.
Aplicação da Súmula 441/STJ"; III) "não é interrompido automaticamente o prazo
pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua
concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto
presidencial pelo qual foram instituídos". Conformando-se a decisão impugnada
com essas teses, impõe-se o desprovimento do agravo interposto pelo Ministério
Público Federal. 02. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 133.418/SP, 5a
Turma, rel. Newton Trisotto, 30/06/2015, v.u.)
E:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. FALTAS
GRAVES PRATICADAS FORA DO PERÍODO DESCRITO NO DECRETO
PRESIDENCIAL N. 7.648/11. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA
OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ERESP N. 1.176.486/SP.
REQUISITO QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DO DECRETO PRESIDENCIAL.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - A Terceira Seção desta
Corte, no julgamento do EREsp n. 1.176.486/SP, da relatoria do Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, publicado no DJe de 1/6/2012, uniformizou o
entendimento de que a falta disciplinar de natureza grave não resulta na
alteração da data-base para a concessão do livramento condicional, indulto e
comutação da pena. - A jurisprudência desta Corte Superior pacificou-se no
sentido de que não é possível condicionar a comutação da pena a requisitos não
previstos no decreto presidencial, cuja competência para a definição é privativa
do Presidente da República. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, para determinar que o Juízo da Vara de Execuções reaprecie o pedido
de comutação da pena, sem considerar a falta grave cometida fora do prazo
previsto no decreto como marco interruptivo para obtenção da comutação.” (HC
301.157/SP, 6B Turma, rel. Ericson Maranho, 16/06/2015, v.u.).
Desta Colenda 16a Câmara Criminal:
“Agravo
em
Execução.
Livramento
condicional
concedido. Recurso do Ministério Público. Alegação de ausência dos requisitos
objetivo e subjetivo. Inocorrência. Prática de novo delito que constitui falta grave e
não interrompe o prazo para a concessão de livramento condicional. Súmula 441,
do STJ. Presentes os requisitos autorizadores do livramento condicional. Negado
provimento ao agravo.” (Agravo de Execução Penal no
9000080-16.2017.8.26.0032, Rel. Des. Leme Garcia, j. 26/09/2017).
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
para afastar a determinação de interrupção do prazo para fins de livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016558-60.2019.8.26.0041 -Voto no 12202
6
condicional, nos termos da Súmula 441 do STJ.
OSNI PEREIRA
RELATOR